Tribunal: TJPA
Processo: 0824173-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824173-34.2018.8.14.0301

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

APELADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824173-34.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

EMBARGADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE. IDADE LIMITE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. DOENÇA GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE QUE O ACÓRDÃO SE MANTEVE OMISSO QUANTO NORMAS JURÍDICAS QUE GARANTIRIAM A EXCLUSÃO DO DEPENDENTE FRENTE AO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTA NO SENTIDO DE CONSIDERAR QUE A DOENÇA GRAVE DO EMBARGADO CONDUZ À RELATIVIZAÇÃO DA CLÁSULA CONTRATUAL QUE DELIMITA IDADE LIMITE PARA PERMANÊNCIA NO PLANO COMO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que manteve sentença de piso e sua determinação de que a embargante mantivesse no plano de saúde dependente que necessita de tratamento médico imprescindível;

II – No caso concreto, vê-se que o acórdão se pronunciou no sentido de relativizar as cláusulas contratuais do plano de saúde que dispõe de um limite de idade para manutenção de dependentes, homenageando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé e probidade na execução contratual;

III – A pretensão de rediscussão da matéria exige o manejo de recurso adequado;

IV - Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824173-34.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

EMBARGADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Dupla Apelação Cível apresentada tanto pela referida parte quanto por
BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO.

Eis a ementa do acórdão: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE. IDADE LIMITE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU, FACE A ENFERMIDADE DA PARTE AUTORA (BEXIGA NEUROGÊNICA), A SUA REINCLUSÃO JUNTO AO PLANO DE SAÚDE DA DEMANDADA MESMO APÓS A SUPERAÇÃO DO LIMITE DE DEPENDÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO, POR OUTRO LADO A SENTENÇA NÃO RECONHECEU A OCORRENCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHCIDOS E DESPROVIDOS. I - Deve-se priorizar o Princípio da Dignidade da pessoa humana, bem como o Princípio da Boa-fé contratual, de modo a possibilitar a continuidade do vínculo contratual do autor como dependente do plano de saúde em questão, mesmo tendo este ultrapassado a idade limite de 24 anos, devendo tal vínculo permanecer pelo período que perdurar o tratamento médico pertinente à moléstia informada (Bexiga Neurogênica), ou até a formação acadêmica do autor. II - Apesar de se considerar a necessidade de o autor continuar vinculado ao plano de saúde, viabilizando-se , assim, o tratamento que necessita, não verifica-se abalo moral indenizável, diante da recusa do plano de saúde em mantê-lo como dependente de seu respectivo genitor, uma vez que tal conduta se deu em decorrência de discussão de cláusula contratual previamente pactuada, bem como não restou demonstrado que a doença que acomete o autor tenha se agravado pela recusa de manutenção do vínculo contratual. III – Ambos os recursos são conhecidos e desprovidos (ID. 13386626).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão tendo em vista não ter se pronunciado acerca dos

artigos 421 e 422 do Código Civil. Nesse sentido, argumenta que o
Decisum ‘’
aplicou entendimento contrário ao disposto nos artigos 421 e 422 do Código Civil, posicionando-se contra a liberdade contratual e os princípios de probidade e boa-fé, bem como acarretou à Embargante onerosidade excessiva’’.

Contrarrazões foram apresentadas pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (ID. 13656100).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824173-34.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

EMBARGADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que o ato decisório fixou tese de que no caso concreto far-se-ia necessário a relativização das regras de permanência de dependente em plano de saúde em razão
‘’da primazia do direito à saúde e da função social do contrato, considerando que o plano de saúde continuará recebendo a contraprestação pelo serviço de acordo com a forma contratada, porém o autor poderá sofrer abalo em sua saúde, caso não receba o atendimento médico respectivo’’
(ID. 13386626). Logo, factível que as teses da ora embargante foram examinadas, tendo-lhe apenas o acórdão compreendido que em um confronto entre os direitos das partes, deveria ser prevalecido por ora a dignidade da pessoa humana e da saúde do consumidor. Ainda mais, considerando-se que o embargado possui doença grave que necessita de tratamento.

Interpretando o caso conforme os artigos do Código Civil que a embargante traz para o presente julgamento, notório que o pronunciamento da apelação é no sentido de compreender que a função social do contrato conduzia para a relativização de cláusula contratual que se manifestava no caso concreto de uma maneira desarrazoadamente onerosa para parte que necessita urgentemente de tratamento médico (art. 421 do CC/2002). Com esse procedimento, guardar-se-iam também os princípios da probidade e boa-fé contratual (art. 422 do CC/2002).

Portanto, notório que o acórdão não quedou na omissão supracitada, mas apenas fixou entendimento contrário a pretensão da embargante. Nesse sentido, vê-se que qualquer alteração no entendimento fixado ensejaria na rediscussão da matéria do recurso. Como sabemos, trata-se de medida vedada em sede de análise de embargos de declaração.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Por outro lado, percebe-se que os presentes embargos não são manifestamente protelatórios. Nesse sentido, observa-se que a demora na prestação judicial mantém os efeitos da decisão anterior que determina a manutenção do embargante no plano de saúde. Logo, latente que para a parte embargante não há qualquer benefício na demora da prestação judicial.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024